Tribunal: STJ
Processo: 5019744-36.2021.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929008 - RS (2025/0163616-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELISETE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SÚMULA N. 211
/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal de origem concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa
média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor, sem deixar de considerar as
peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83
/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros não foi debatida no acórdão
recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
oposição de embargos de declaração na origem, uma vez que a parte
Documento eletrônico VDA50779336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 42e4f41f-53cf-4574-ab7d-b1428e88d61a

recorrente não alegou violação do art. 1.022 do CPC, a fim de possibilitar a
admissão do prequestionamento ficto. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 42e4f41f-53cf-4574-ab7d-b1428e88d61a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929008 - RS (2025/0163616-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELISETE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SÚMULA N. 211
/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal de origem concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa
média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor, sem deixar de considerar as
peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83
/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros não foi debatida no acórdão
recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
oposição de embargos de declaração na origem, uma vez que a parte
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

recorrente não alegou violação do art. 1.022 do CPC, a fim de possibilitar a
admissão do prequestionamento ficto. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
assim ementado (fl. 851):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros remuneratórios que
se mostra exorbitante, diante das peculiaridades que
envolvem a contratação - taxa média fixada pelo Bacen
para a espécie de contratação no mesmo período contratual,
tipo de operação, valor disponibilizado, prazo ajustado para
pagamento e perfil da parte contratante. Abusividade capaz
de colocar o consumidor em desvantagem excessiva.
Precedente
do
STJ.
Limitação
reconhecida.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A mora só fica
descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos
durante o período da normalidade contratual, sendo
inafastável pela mera propositura da ação revisional.
Reconhecida a abusividade de encargos da normalidade,
resta afastada a mora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Redução. Descabimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a agravante defendeu a não incidência das Súmulas 5, 7 e
83/STJ, pois a matéria não depende de reanálise de provas e cláusulas contratuais, mas
apenas da aplicação do entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de aferição
da abusividade da taxa de juros remuneratórios com base, exclusivamente, na taxa média
informada pelo BACEN.
Alega, outrossim, não incidir o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que
opôs embargos de declaração para prequestionar a matéria, postulando o provimento.
A agravada, instada a manifestar-se, não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
O quanto decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que é permitida a revisão,
pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem
exagerada (art. 51, §1o, do CDC).
A propósito, assim ficou consignado no voto condutor do acórdão da
Segunda Seção que pacificou essa questão, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no
julgamento do recurso representativo da controvérsia:
Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados
no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da
abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com
recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média
não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo
sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um
valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável
para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
22/10/2008
.)
10/3/2009
Como se observa, a taxa média do mercado para as operações equivalentes
é um referencial seguro a ser considerado para aferir a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, e não um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.
Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa anual pactuada (407,77%) e a taxa
média anual de mercado para operações da mesma espécie (72,78%), reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto.
Reconheceu, ainda, a Corte local que a instituição financeira não se
desincumbira do ônus de demonstrar outros fatores que justificariam a taxa de juros
contratada, tais como o custo do contrato, custo de captação dos recursos e o spread
bancário, inviabilizando o conhecimento dessas questões no julgamento da apelação.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 848):

No caso em exame, não assiste razão à ré, considerando
que o contrato revisando 032100003501 (evento 01 -
CONTR3), firmado em junho de 2013, prevê a cobrança de
juros remuneratórios de 14,50% ao mês ou 407,77% ao
ano, o que se mostra abusiva, já que a tabela do BACEN
prevê, para o período, a média de juros de 4,66% ao mês ou
72,78% ao ano, para a hipótese de contrato de crédito
pessoal não consignado, com base nas séries 25464/20742 -
taxa média de mercado divulgada para contratos na
modalidade de empréstimo pessoal não consignado,
autorizando a limitação do encargo, porque excedem em
muito a taxa divulgada pelo Bacen.

Ademais, para decidir em sentido contrário e reconhecer a presença de
fatores outros que justificariam o percentual dos juros pactuados, seria necessário o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na
decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta
Corte:
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório
dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva,
considerando a significativa discrepância entre o índice
estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento
contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.s 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INDICAÇÃO,
NO
ACÓRDÃO ESTADUAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
APTAS
A
EVIDENCIAR
A
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
CONTRATADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação
jurisprudencial desta Casa, segundo a qual é possível a
limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado
quando constatada, com base nas peculiaridades da causa,
manifesta abusividade do encargo.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Não há como afastar a conclusão estadual - acerca da
abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a
interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

fático-probatório, procedimentos que se encontram
obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices
contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.
5. A incidência dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ
impossibilita o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.477.781/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024
/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do
crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/5/2023
18/5/2023
2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos
recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito
do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
2.1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado, porquanto não houve
comprovação a respeito do custo da captação do numerário,
tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das
razões pelas quais o percentual praticado discrepa da média
do BACEN, de maneira que rever tal entendimento
demandaria promover o reexame do arcabouço fático-
probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a
teor do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
.)
30/11/2023

Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

Finalmente, acerca da tese recursal de que seria necessária a realização de
perícia contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros, uma vez que o tema não
foi debatido no acórdão recorrido, é irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
oposição de embargos de declaração na origem.
Com efeito, o prequestionamento só se configura quando o tema objeto do
recurso especial é efetivamente debatido no acórdão recorrido. Cumpria, assim, à
recorrente alegar violação do art. 1.022 do CPC quando da interposição do recurso
especial, caso entendesse que persistia a omissão no acórdão recorrido, a fim de
possibilitar a admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), o que não
ocorreu na espécie.
A propósito, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. OBRIGATORIEDADE
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART.
12
DA
LEI
9.656/1998.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese
recursal e o conteúdo normativo apontado como violado
tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese
(Súmula n. 211/STJ).
2.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto,
previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível
quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte insurgente suscitar violação ao art. 1.022 do
mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o
órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no
recurso especial apresentado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.134.731/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
.)
26/6/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da
corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados
violados que versam sobre temas indispensáveis à solução
da controvérsia permite o conhecimento do recurso
especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida
violação do art. 1.022 do CPC.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
.)
27/6/2024
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:32
Código de Controle do Documento: acb7bae9-3fa2-4c2b-8181-1ceed1d28daf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.008 / RS
Número Registro: 2025/0163616-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50197443620218210021
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELISETE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELISETE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
TERMO
Documento eletrônico VDA50755035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 3caefc61-f569-4e1d-8073-125f37f0d493

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 3caefc61-f569-4e1d-8073-125f37f0d493